Tribunal: TJES
Processo: 5006395-84.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006395-84.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: OLINTO BISPO FRANCO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo. A defesa alega omissão no acórdão quanto (
i
) à análise do suposto equívoco na decisão de pronúncia por ter incluído qualificadora não constante na denúncia e (
ii
) à ausência de enfrentamento das teses defensivas apresentadas nas alegações finais, requerendo a reforma do julgado para sanar as apontadas omissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer vício na decisão de pronúncia pela inclusão de qualificadora não denunciada; (
ii
) estabelecer se houve omissão do acórdão quanto à análise das teses defensivas apresentadas nas alegações finais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial não é omissa quando analisa expressamente as matérias suscitadas, ainda que em sentido contrário ao pleiteado pela parte, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito já decidido.
4. O acórdão embargado enfrentou a alegação defensiva quanto à suposta inclusão indevida de qualificadora na pronúncia, esclarecendo que a decisão pronunciou o réu apenas com base no inciso III, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, referente ao emprego de asfixia.
5. Também não há omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas apresentadas nas alegações finais, pois o acórdão consignou que todas as irresignações foram devidamente apreciadas tanto na decisão de pronúncia quanto no voto recorrido.
6. A interposição de embargos de declaração com o objetivo de reexaminar matéria já decidida, sem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não encontra amparo no art. 619, do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006395-84.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: OLINTO BISPO FRANCO

Advogado(s) do reclamante: VALDECY ALVES RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Olinto Bispo Franco
, em face do v. acórdão acostado no id. 11392127, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo.

Irresignada, na petição apresentada no id. 11638390, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação ao suposto equívoco na decisão de pronúncia, eis que teria sido abarcada qualificadora do crime de homicídio, a respeito da qual o réu não havia sido denunciado. Outrossim, sustenta que o acórdão foi omisso por não discorrer a respeito da alegação defensiva de que a decisão de pronúncia não enfrentou nenhuma das teses apresentadas pela defesa em sede de alegações finais.

Assim, requer a reforma do acórdão, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, não discorreu a respeito do equívoco do magistrado
a quo
, ao pronunciar o réu em qualificadora do crime de homicídio a respeito da qual o réu não havia sido denunciado.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que
houve a devida manifestação

a respeito da irresignação defensiva
.
Confira-se:

Noutro giro, quanto à alegação da defesa que a decisão de pronúncia deve ser reformada, eis que associa a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima com a qualificadora de emprego de asfixia, decerto não merece acolhimento, uma vez que a decisão de pronúncia é precisa ao pronunciar o réu tão somente no inciso III, do § 2°, do artigo 121, do Código Penal, referente ao emprego de asfixia.

Nesse condão, quando da formulação dos quesitos em Plenário, o magistrado deverá se ater aos artigos e incisos constantes na decisão de pronúncia, uma vez que em processos julgados pelo Tribunal do Júri, as qualificadoras devem constar na denúncia e na pronúncia, ficando a acusação limitada aos termos constantes na pronúncia, não havendo que falar, portanto, em necessidade de reforma da decisão de pronúncia também nesse aspecto.

Outrossim, sobre a alegação defensiva de que o acórdão foi omisso por não apreciar a tese defensiva de que a decisão de pronúncia não apreciou as teses da defesa em alegações finais, ressalto que todas as irresignações defensivas foram apreciadas e combatidas tanto na decisão de pronúncia, quanto no decorrer do voto objurgado, não havendo que falar em omissão também nesse ponto.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 7 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)